Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER E CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. RECURSO DA TERRACAP. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO JULGADO.

1. Constatado erro material no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração da ré para sanar o vício apontado.

2. A gratuidade de justiça deferida na instância a quo é extensível à instância ad quem, não havendo necessidade de ratificação da benesse ao embargante por essa eg. Corte.

3. Não se vislumbra omissão no julgado, quando verificado que a fixação dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada por essa eg. Turma, afastando a tese alegada pelo autor.

4. Embargos de declaração da ré conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e rejeitados.